Tribunal: STF
Processo: RHC 56437
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
Conquanto primário e de bons antecedentes, não pode pretender
o benefício do art. 594 do CPP, na redação da Lei 5.941/73, o acusado
cuja prisão preventiva, anteriormente decretada, ainda é considerada
necessária à garantia de aplicação da lei penal. Recurso de habeas
corpus não provido.